Tribunal: TJMT
Processo: 1001824-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001824-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), VALDIR ALVES DA SILVA - CPF: 624.093.253-19 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 065.444.331-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: VALDIR ALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO PROCESSAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – DEMORA ATRIBUÍVEL ÀS DEFESAS – FEITO REMETIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ORDEM DENEGADA.

Não há cogitar em constrangimento ilegal por excesso de prazo no processamento de apelação criminal no juízo de origem quando a demora é atribuível à complexidade do feito e à colaboração das defesas.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001824-62.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: VALDIR ALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de
Valdir Alves da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 21/2/2019, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo, sendo sentenciado em 29/7/2020 à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Afirma que em 18/8/2020 a defesa do paciente apresentou recurso de apelação criminal, o qual não foi remetido ao TJMT para apreciação até a data da interposição do habeas corpus.

Neste contexto, sustenta que o paciente sofre coação ilegal por excesso de prazo na tramitação, em primeiro grau, do recurso de apelação criminal.

Indeferi o pedido de liminar (ID 76395450).

As informações de praxe foram apresentadas (ID’s 76152983 e 79362979).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 77011983.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: VALDIR ALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO:

Cuida-se de alegação de constrangimento ilegal supostamente impingida ao paciente
Valdir Alves da Silva
, ante a demora do magistrado de primeiro grau em remeter ao Tribunal de Justiça recurso de apelação criminal.

Contudo, a partir das informações do juízo singular (ID 76152983) foi possível identificar que se trata de ação penal com pluralidade de réus condenados e estes demoraram para apresentar as razões dos respectivos apelos, o que contribuiu para o maior elastério. Naquele instante, os autos estavam com vistas ao Ministério Público para contrarrazões e, na sequência, será remetido ao Tribunal de Justiça.

Em informações complementares (ID 79362979), foi esclarecido que os autos já foram remetidos ao Tribunal de Justiça, para apreciação dos recursos defensivos.

Portanto, a demora na tramitação da apelação criminal tinha como causa a contribuição das defesas, não podendo ser atribuída ao aparato judiciário, mas às circunstâncias do processo, com pluralidade de réus e ausência de colaboração das defesas. E, neste instante, com a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, resta superado o aventado constrangimento ilegal.

Por tais razões,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021